Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTICIADA A CONCESSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA COM CARÁTER SATISFATIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal apreciasse os seus requerimentos administrativos, mediante “a concessão do acesso externo ao processo e a apreciação da Certidão de Tempo de Contribuição no 23001090.1.00045/00, com a consequente conclusão dos processos”. Alega que aguarda a conclusão do processo administrativo desde o ano de 2021, não obstante o prazo máximo legal de 30 dias, o que afronta à razoável duração do processo e outros princípios constitucionais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não há prova inequívoca dos fatos, tampouco a verossimilhança das alegações alegadas na inicial. Para tanto, destaca-se que nas informações prestadas pelo Distrito Federal por ocasião da contestação nos autos principais há menção no seguinte sentido: “Ocorre que a servidora possui diversos processos sobre o mesmo assunto nessa SEEDF, a solicitação se refere ao processo 00080-00157455/2022-21, contudo, possui outros processos formulados nos processos 00080-00092159/2021-97 e ainda 00080-00097078/2021-83. No processo 00080-00157455/2022-21, a servidora solicita que seja juntada sua certidão em substituição a outras anteriores, o que de fato ocorreu e a disponibilização de acesso externo, também concedida na presente data” (ID 144035848, pág. 3 dos autos principais). Desse modo, há a indicação de que o mencionado acesso externo ao requerimento anterior, bem como a juntada da certidão em substituição a outras anteriores, já teria sido concedido na via administrativa.
V. Quanto ao pedido de conclusão do requerimento administrativo face o transcurso do prazo de 30 dias, relembra-se que a concessão da tutela provisória possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Todavia, é possível apurar que o pleito administrativo aborda mera pretensão de averbação de tempo de serviço, não existindo demonstração de perigo de dano a justificar a concessão da tutela provisória.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.